Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR TER SIDO PRATICADO CONTRA MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA-BASE NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM CADA NEGATIVAÇÃO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, especialmente porque a vítima confirmou a agressão pela qual o Apelante foi condenado e ele confessou a prática delitiva.
2. Inviável conhecer do pedido de afastamento de várias circunstâncias judiciais negativas, por ausência de interesse recursal, quando todas foram consideradas positivas em sentença.
2.1. Não havendo negativação em sentença e não se tendo conhecido do pedido de alteração da pena-base, deve ser tido por prejudicado o pedido de alteração de fração utilizada em caso de negativação de alguma circunstância judicial.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.